Tribunal: TJES
Processo: 5000725-28.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-28.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO GUETLER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO AUTOR. VALOR DEVOLVIDO A TERCEIRO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de “ação de conhecimento” em que o Requerente (CRISTIANO GUETLER) afirma que no dia 14/06/2022 foi depositado em sua conta o valor de R$ 11.187,02, referente a um empréstimo consignado, embora não tenha realizado empréstimo algum. Em razão disso, no dia 15/06/2022, fez a devolução do citado valor através de pagamento de boleto, mas o valor de R$ 304,00 vem sendo descontado do seu benefício previdenciário, referente a um contrato de empréstimo, de nº 357007398-5, de R$ 11.120,00; Também versou que a Requerida (Seleta Financeira) depositou valores em sua conta, por quatro meses consecutivos (julho, agosto, setembro de outubro de 2022). Por tais razões, pretende a declaração de inexistência de débito, o cancelamento do contrato e a compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.”

(2) A sentença de ID 15178239, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

(3) Em Recurso Inominado a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que que foi vítima de uma fraude, pois não teria celebrado o contrato de empréstimo consignado n.º 357007398-5, cujos descontos em seu benefício previdenciário foram realizados indevidamente. Argumenta que a contratação ocorreu sem a sua autorização.

(4). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Conforme a documentação juntada aos autos, o Banco Pan S.A. demonstrou de forma inequívoca a regularidade da contratação. Foi apresentado o contrato, que contém a assinatura digital do autor, validada por biometria facial e geolocalização, que confirma a localização do recorrente.

(6). O valor do empréstimo, de R$ 11.187,02, foi devidamente creditado na conta do autor. A partir daí, a responsabilidade sobre o montante recaiu integralmente sobre o correntista. O recorrente, no dia seguinte ao recebimento do crédito, optou por transferir o valor para uma terceira empresa, a Seleta Financeira, por meio de um boleto.

(7). O alegado desconhecimento do contrato de empréstimo e, ao mesmo tempo, repasse do valor a uma empresa estranha ao contrato original, sem qualquer justificativa plausível, enfraquece a tese de fraude. Além disso, a sentença destacou que o autor recebeu depósitos da Seleta Financeira em sua conta nos meses seguintes ao repasse, em valores que se aproximam das parcelas do empréstimo, o que reforça a regularidade da transação.

(8).

A tese de fraude imputada ao Banco Pan S.A. não se sustenta diante das provas. A instituição financeira cumpriu sua parte no contrato, depositando o valor na conta indicada pelo autor. A conduta do recorrente em transferir o montante a um terceiro, e a sua omissão em justificar tal ação e os depósitos subsequentes que recebeu, demonstram a ausência de ato ilícito por parte dos réus.

(9). Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)